Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. VÍCIOS DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, insurgindo-se contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência liminar de ação de obrigação de fazer. A embargante alega omissão no julgado, por ausência de análise de documentação que comprovaria preterição e de jurisprudência colacionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) avaliar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e aborda expressamente a inexistência de direito subjetivo à nomeação da embargante, considerando que foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital, sem comprovação de preterição arbitrária ou imotivada.
4. A comparação entre as atribuições dos cargos de enfermeiro de família e comunidade e enfermeiro generalista confirma a distinção entre os cargos, de modo que a convocação de aprovados em novo certame não configura preterição arbitrária ou imotivada.
5. A jurisprudência colacionada pela embargante não possui caráter vinculante, sendo que a pretensão autoral fora afastada com base em precedentes desta Corte que reforçam a inexistência de direito subjetivo à nomeação nas circunstâncias descritas.
6. A reiteração de argumentos já analisados e a tentativa de rediscutir matéria decidida evidenciam o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que enseja a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
2. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, não configurada pela abertura de novo certame para cargo com atribuições distintas.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; CF/1988, art. 37, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311 (Tema 784); TJDFT, Acórdãos no 1946378, 1931146, 1924428, 1922427, 1910049, 1899670, 1882492, 1792711.